Tribunal: STF
Processo: HC 204365
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Receptação, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECEPTAÇÃO. RESISTÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal – CPP, art. 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência domina nte nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade.
    2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto ao meio social em razão da periculosidade e da gravidade dos delitos, evidenciadas pelo modus operandi das condutas criminosas – uma vez que o paciente conduzia veículo que sabia ser objeto de roubo, portava pistola calibre .38/0, com 2 munições e, por não ter atendido à ordem de parada da polícia militar, em perseguição, efetuou diversos disparos contra os policiais, que revidaram à injusta agressão –, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que, em 04.08.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 329 do Código Penal e 14 da Lei 10.826/03, c/c o art. 61, II, j, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (627.530/RJ) no STJ. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, não provido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “a fundamentação da manutenção da prisão preventiva do Paciente é absolutamente inidônea”. Afirma que “o Paciente é primário e não possui antecedentes criminais, o que possibilitaria, em caso de eventual condenação, que a reprimenda corporal não ultrapassasse os 4 anos de reclusão”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de:
    “1 – Relaxar a prisão do Paciente, ante a ilegalidade apontada; 
    2 – Conceder a liberdade provisória ao Paciente; 
    3 – Substituir a prisão preventiva por uma ou mais medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.”
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo a seguinte passagem do acórdão impugnado:
    “[...] as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto ao meio social em razão da periculosidade e da gravidade dos delitos, evidenciadas pelo modus operandi das condutas criminosas – uma vez que o paciente conduzia veículo que sabia ser objeto de roubo, portava pistola calibre .38/0, com 2 munições e, por não ter atendido à ordem de parada da polícia militar, em perseguição, efetuou diversos disparos contra os policiais, que revidaram à injusta agressão –, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. ”
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator